Tribunal: TJBA
Processo: 8131691-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Agravo Interno n. 8131691-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: JORGE CUSTODIO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, determinou a revisão de contrato bancário com redução dos juros remuneratórios aos índices médios de mercado e a restituição simples de valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão monocrática, ao revisar os juros remuneratórios e determinar a restituição simples, está em consonância com a jurisprudência do STJ; (ii) se houve abuso na taxa de juros pactuada no contrato. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática fundamentou-se no art. 932, IV, “b”, do CPC e no entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS), que permite a revisão de taxas de juros remuneratórios quando configurada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 4. No caso concreto, as taxas de juros pactuadas (73,23% ao ano) excedem em 23,68 pontos percentuais a taxa média de mercado (49,55% ao ano), divulgada pelo Banco Central, configurando vantagem desproporcional e violação ao art. 51, §1º, do CDC. 5. A revisão contratual limitou-se à adequação da taxa de juros à média de mercado, sem interferir nos encargos regulares, como tarifas bancárias e encargos moratórios. 6. A jurisprudência do STJ e a Súmula 13 deste Tribunal amparam a intervenção judicial em casos de abusividade contratual devidamente demonstrada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial de contrato bancário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é admitida em situações excepcionais, mediante comprovação de abusividade nos encargos pactuados, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A determinação de restituição de valores pagos a maior, em virtude de revisão de juros remuneratórios, deve ocorrer de forma simples." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “b”; CDC, art. 51, §1º; Súmula 13 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009. Vistos, relatados e discutidos os Autos do Agravo Interno nº 8131691-51.2021.8.05.0001, sendo Agravante o Banco Itaú BMG Consignado S/A e Agravado Jorge Custódio dos Santos Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator